Tribunal: TJPA
Processo: 0004643-84.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004643-84.2018.8.14.0040

APELANTE: JANAINA MACERATA DE CASTRO LEAL

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BLOQUEIO DE VALORES FINANCEIROS ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIO DA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RESCISÓRIA.

1. Bloqueio em conta corrente de valores provenientes de rescisão contratual. Natureza salarial. Impossibilidade. Valores impenhoráveis. Inteligência do IV do artigo 833 do CC.

2. A medida de indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do patrimônio do acusado, excluídos, contudo, as quantias depositadas a título de salário.

3. Necessidade de desbloqueio dos valores exclusivamente salariais constantes na conta bancária nº 107600-0, agência 2144-0, Banco Bradesco, eis que provenientes da rescisão contratual da autora.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0004643-84.2018.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

APELANTE: JANAINA MACERATA DE CASTRO LEAL

ADVOGADO: MARCELA AGUIAR BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ADVOGADO: EMERSON COSTA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Janaina Macerato Castro Leal, nos autos de ação de embargos de terceiros em face do município de Parauapebas e Ministério Público do Estado do Pará, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da comarca de Parauapebas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para ratificar a legitimidade do desbloqueio do valor de R$ 15.541,00, mantendo os demais ativos financeiros como garantia nos autos da ação de improbidade administrativa. Determinou como garantia na ação de improbidade o veículo automotivo outorgado como contracautela (evento n. 12601947 - Pág. 8), deduzido o valor de R$ 15.541,00. Condenou a autora em 90% das custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que fixo em 90% da décima parte do valor da causa, devidamente atualizado e o município em honorários de sucumbência, em 10% sobre a décima parte do valor da causa, devidamente atualizado. Isentou os municípios das custas processuais.

Narra ter oposto embargos de terceiros (Processo 0004643-84.2018.8.14.0040) contra decisão proferida pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Parauapebas/Pá, nos autos de ação de improbidade administrativa (n. 0002501.10.2018.814.0040) que os apelados movem contra Adamor Tuji Jr. e outros 09 (nove) Requeridos

Diz ser casada com Adamor Tuji Jr, brasileiro, engenheiro civil, RG 2500-8 SSP/PA, CPF 424.382.682-04 um dos nove acusados no processo acima referido e como consequência foi atingida por arresto ao seu ativo financeiro no valor de R$118.799,52 (cento e dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Afirma que os recursos financeiros arrestados, provêm de sua rescisão de contrato de trabalho, com a empresa Pelicano Construções S/A, onde trabalhou, exercendo sua profissão de engenheira, sendo admitida em 12.09.2014 e demitida em 05.02.2018, sem justa causa.

Alega que a decisão combatida somente considerou o aviso prévio indenizado de 29 dias, no montante de R$15.541,00, como verba de caráter alimentar.

Sustenta a necessidade de liberação dos valores de caráter alimentar e os valores recebidos a título de FGTS.

Pede o afastamento da condenação nas custas do processo em razão da impossibilidade financeira.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o Ministério Público em contrarrazões (ID Num 4821083, pág. 01/03).

Alega que não obstante o sujeito da constrição ser Adamor Tuji Júnior, réu na ação de improbidade, no caso de utilização de conta conjunta, mesmo a pessoa alheia a constrição pode sofrer bloqueio judicial de valores relativos a quota parte do réu, o que equivale a 50% (cinquenta por cento) do valor.

Afirma a impossibilidade de liberação integral dos valores bloqueados na conta bancária nº 107600-0, agência 2144-0, Banco Bradesco.

Requer o improvimento do recurso.

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num. 5666543, pág. 01/02).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e não havendo questão prévia, adentro no mérito.

Defiro a assistência judiciária.

O cerne do apelo diz a liberação do valor integral contido na conta bancária nº 107600-0, agência 2144-0, Banco Bradesco, eis que proveniente de rescisão trabalhista, portanto de caráter alimentar.

Entendo assistir razão a recorrente.

Como cediço, a ação de improbidade administrativa prevê a decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, sendo que a constrição se limita aos bens necessários ao ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade, nos termos do art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/92, in verbis:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Todavia, como é de conhecimento geral, o artigo 833, inciso IV do código de processo civil, prevê a impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – [...]

II -

III -

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

No caso, a embargante é esposa de Adamor Tuji Junior, réu na ação de improbidade administrativa (processo n. 0002501.10.2018.814.0040), e por conta do réu sofrer constrição de bens na ação de improbidade, a autora/apelante teve bloqueado o valor de R$ 43.923,67 (quarenta e três mil novecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), na conta corrente 0107600-0, Banco Bradesco S.A, Agência: 2144, que mantem em conjunto com o réu.

Ocorre nos termos do artigo 373, I do CPC, a autora se desincumbiu do ônus de provar que a origem da verba retida na ação de improbidade administrativa (processo n. 0002501.10.2018.814.0040) é de natureza alimentar, eis que proveniente de rescisão contratual (ID Num 4820980, pág. 06/12), cuja natureza é alimentar.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE VALORES FINANCEIROS ENCONTRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE. LEGALIDADE. MEDIDA DESTINADA A ASSEGURAR A EFICÁCIA DE EVENTUAL PROVIMENTO CONDENATÓRIO DE NATUREZA PATRIMONIAL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE NATUREZA SALARIAL. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O presente recurso tem a finalidade de reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazendo Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/Pa, que, nos autos da ação de improbidade administrativa, deferiu, liminarmente, a indisponibilidades dos bens do agravante. 2.In casu, verifica-se a ocorrência de bloqueio na conta salário do agravante, bem como valores depositados em conta poupança que não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, contrariando o disposto no artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. 3.Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, a medida de indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do patrimônio do acusado, excluídos, contudo, as quantias depositadas a título de salário. 4. Diante desse quadro, entendo que deve ser determinado o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais constantes na conta nº 63.881-1, Agência 43-00, Banco Banpará, onde o agravante recebe seus vencimentos, bem como os valores constantes em conta poupança que não ultrapassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para desbloquear os valores exclusivamente salariais e da conta poupança que não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. (3934805, 3934805, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-04)

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para liberação integral do valor bloqueado na conta bancária nº 107600-0, agência 2144-0, Banco Bradesco, proveniente da rescisão contratual da autora/apelante.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 31/08/2021